Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-45.2021.8.11.0109
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000413-45.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS COIMBRA CAMARGO - CPF: 024.754.581-35 (APELADO), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0739-34 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – TARIFA BANCÁRIA – “CESTA EXCLUSIVE” – DESCONTO EM

CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente da conta-corrente, na sua forma simples, antes a ausência da comprovação da má-fé.

Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus
ser suportado por ambas as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000413-45.2021.8.11.0109

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

MATEUS COIMBRA CAMARGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário
, Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais, ajuizada por
MATEUS COIMBRA CAMARGO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
e consequentemente, determinou a cessação dos descontos referente a taxa bancária “cesta exclusive”, bem como, condenou a parte requerida a devolver, de forma simples, somente aqueles descontos que foram efetuados há mais de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tendo em vista a prescrição parcial reconhecida na decisão saneadora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso.

Condenou também o requerido a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada nos termos do artigo 86, caput, do CPC, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada advogado nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Todavia, a exigibilidade ficará suspensa em relação ao autor, ante a gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante alega em suas razões recursais que “as tarifas bancárias são valores que os bancos cobram dos clientes pela manutenção da conta que não se enquadra como gratuita, e/ou pelos serviços efetivamente prestados no âmbito da conta corrente” (sic).

Argumenta que “
se o correntista extrapola o número limite de operações ou utiliza um serviço que não está na lista de serviços “essenciais” deixa de fazer jus à conta não tarifada”(sic).

Enfatiza que “
ao descaracterizar sua conta como conta-salário e ao se utilizar de serviços além dos “serviços essenciais”, é certo que o correntista se utiliza, voluntariamente, de um serviço de conta corrente oneroso, e sua cobrança é lícita ao fornecedor” (sic).

Mensura que o próprio Banco Central, com ampla divulgação, inclusive por parte do Governo Federal, determina que
há duas possibilidades de cobrança ao correntista: (i) solicitação por contratação expressa – “a tarifa deve estar prevista em contrato”; ou (ii) haver contratação ou solicitação de serviço (fora do rol de gratuidade) pelo correntista
”(sic).

Aduz de forma resumida que
“faz jus à gratuidade quem se utiliza de conta-salário (ou correlata) e quem se utiliza de sua conta corrente com o seguinte limite quantitativo e de espécies de serviço: cartão de débito; 4 saques; 2 transferências entre contas do mesmo banco; 2 extratos dos últimos 30 dias; 10 folhas de cheque; compensação de cheque sem limite; consulta pela internet sem limite; e prestação de serviços por meios eletrônicos sem limite” (sic).

No caso concreto, “
como se veem dos extratos bancários juntados, a parte recorrida se utiliza de inúmeras transações bancárias, portanto sua conta pode ser tarifada” (sic).

Pontua que “
os extratos também provam que, ao contrário do que entendeu a decisão recorrida, não há cobrança por mera disponibilização de “serviços essenciais” ao consumidor, ou por mera oferta, mas há cobrança porque o correntista se utiliza de sua conta, de maneira voluntária e esclarecida, usufruindo de serviços onerosos”
(sic).

Outrossim, também detalha que “
na presente demanda está fadada ao insucesso, pois para que haja a obrigação de reparar o dano, faz-se necessário a presença dos seguintes requisitos: a) dano moral; b) conduta ilícita; c) nexo causal (sic).

Afirma que
“inexistindo qualquer um destes requisitos, não resta caracterizada a obrigação de indenizar, uma vez que o autor tinha total ciência do contrato/renegociação com o banco, bem como os valores que seriam debitados, o que não pode é o banco ser condenado pela cobrança de uma dívida do autor, sendo que está se beneficiando as custas do judiciário” (sic)

Assevera que “
ainda que se admitisse a irregularidade das cobranças, o que se faz em respeito ao princípio da eventualidade, a situação experimentada seria um mero desconforto, do qual todas as pessoas estão sujeitas a passar, portanto não passível de ser indenizado” (sic).

Discorre também que “
quanto ao suposto débito realizado na conta corrente da parte recorrida pelo recorrente, referente a tarifas, não cabe a restituição de valores, uma vez que não houve nenhum pagamento indevido.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, tendo em vista a total ausência de ato ilícito e a regular contratação e utilização dos serviços, bem como seja afastada a condenação na devolução dos valores devidamente descontados da parte recorrida.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente ao princípio da razoabilidade, impedindo o enriquecimento ilícito da recorrida e punição desmedida do recorrente, e que os juros fluam a partir do arbitramento, e a condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios (Id. 234820693).

O autor/apelado ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários de sucumbência, na forma do artigo 85, §11, do CPC (Id. 234820696).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento no Id. 234820694.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
MATEUS COIMBRA CAMARGO
a
juizou a presente ação em face do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que
o requerido vem efetuando descontos de taxas bancárias “cesta exclusive”, entretanto, assevera que não contratou qualquer serviço e desconhece a dívida cobrada, sendo totalmente indevida.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos para que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral, bem como cessação dos descontos; ao pagamento de repetição do indébito do valor pago nos últimos dez anos, referente a taxa bancária “cesta exclusive”; além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
e consequentemente, determinou a cessação dos descontos referente a taxa bancária “cesta exclusive”, bem como, condenou a parte requerida a devolver, de forma simples, somente aqueles descontos que foram efetuados há mais de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tendo em vista a prescrição parcial reconhecida na decisão saneadora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso.

Condenou também o requerido a indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Inconformado com os contornos da sentença, o requerido/apelante recorre, requerendo o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista a total ausência de ato ilícito, ante a regular contratação, bem como seja afastada a condenação na devolução dos valores devidamente descontados da parte recorrida.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da razoabilidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrido e punição desmedida do recorrente, e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, o autor afirma que não contratou para descontar as taxas bancárias “cesta exclusive” de sua conta-bancária, conforme extrato anexado no Id. 234820669, e o requerido, por sua vez, não juntou aos autos documentação comprobatória de que as taxas bancárias foram contratadas pelo autor.

Desse modo, caberia ao banco requerido comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, mediante juntada do contrato bancário entabulado entre as partes, demonstrando o negócio jurídico firmado, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Logo, comungo do entendimento da douta magistrada que determinou a cessação dos descontos referente a taxa bancária denominada “cesta exclusive”.

No mesmo sentido, se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO 2
- RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 BACEN
– NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º)

No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.(TJ-MT 10177515920218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)grifo nosso.

No tocante ao pedido do requerido/apelante, de que seja afastada a condenação na devolução dos valores devidamente descontados da parte recorrida, sem razão o apelante.

Isso porque, embora o autor/recorrido tenha pleiteado a restituição do indébito, o entendimento é de que os valores que foram indevidamente cobrados da sua conta corrente, devem ser devolvidos na
forma simples
, por isso, merece ser mantida a sentença nesse ponto.

A propósito, segue o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

E
m relação aos
danos morais, não vislum
bro na hipótese, qualquer lesão a interesse existencial do autor, como bem arguido pelo requerido/apelante, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória, devendo ser excluída a condenação a tal título
.

Dessa forma, entendo que a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CONTA BANCÁRIA – BENEFICIÁRIO DO INSS – CONTA UTILIZADA APENAS PARA O RECEBIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO –
COBRANÇA INDEVIDA DE CESTA DE SERVIÇOS
–
FALTA DE PROVA DA OFERTA E/OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTA COM ISENÇÃO DE TARIFAS
– VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO AO N. 3.919/2010 DO BACEN – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC – NORMA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O réu não comprovou que tivesse informado à autora a possibilidade da contratação da abertura de conta para movimentação de benefício previdenciário, sem a incidência de tarifas, conforme benefício que lhe é conferido pela Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, circunstância que caracteriza violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, que é de aplicação cogente, por se tratar de norma de ordem pública. É forçoso reconhecer a ilegalidade da contratação efetivada, sem a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços ofertados pelo banco, a fim de possibilitar ao consumidor que possa manifestar sua escolha por aquele que melhor se adeque às suas necessidades. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
”.
(TJ-MT 10179499620218110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Ademais, o apelante sustenta que os juros de mora, incidentes sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento, contudo, tal pedido resta prejudicado, vez que, nesta oportunidade está sendo afastada a indenização por danos morais.

Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, nota-se que estes foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo, a sentença merece ser retificada no ponto ante a conclusão deste julgamento.

Quanto aos honorários de sucumbência, constata-se dos autos que o autor formulou pedido de cunho declaratório (a suspensão dos descontos indevidos), e condenatório (restituição do indébito e indenização por danos morais)

Desse modo, considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, devendo
os honorários serem suportados por ambas as partes,
na proporção de 50% (cinquenta por cento), para cada, e

de ofício, fixo o percentual da verba honorária em R$ 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade com relação ao autor fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerido/apelante, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos. Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, devendo
ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, e de ofício, fixo o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00), cuja exigibilidade com relação ao autor fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024